Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.APELAÇÃO CIVEL. VÍCIO DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação diante da r. sentença, que, nos autos de conhecimento, julgou procedente os pedidos para determinar que a construtora-recorrente corrigisse os vícios, elencados na inicial, decorrentes da construção e incorporação do prédio que alberga o condomínio-autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação para alegações finais implica em nulidade processual; e (ii) saber se restaram configurados os vícios na construção do imóvel.
III. Razões de decidir
3. "Não há nulidade sem prejuízo, pelo que a ausência de prazo para apresentação de alegações finais não configura cerceamento de defesa quando a parte participou de todos os outros atos processuais".
4. A perícia foi conclusiva quanto às falhas estruturais do prédio, não tendo a parte recorrente afastado satisfatoriamente a conclusão técnica do expert.
5. Com efeito, no Código de Processo Civil (CPC) brasileiro, o ônus da prova é um tema fundamental que permeia todo o processo judicial. O ônus da prova é a responsabilidade atribuída às partes de um litígio de provar os fatos alegados para garantir um processo justo e equilibrado, onde cada parte tem a oportunidade de apresentar suas evidências e argumentos.
6. Em seu artigo 373, o CPC estabelece as diretrizes sobre o ônus da prova, determinando que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Essa divisão busca assegurar que cada parte sustente suas alegações com provas adequadas, promovendo um equilíbrio processual.
7. Assim, a correta distribuição e aplicação do ônus da prova asseguram que nenhuma das partes seja prejudicada por uma exigência desproporcional de comprovar fatos, o que poderia comprometer a busca pela verdade e a justiça do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.